Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702918-98.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA RECORRIDO: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSÁRIO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade tem correspondência com a realidade. 2. Não há demonstração da hipossuficiência alegada se a parte junta aos autos extratos bancários incompletos, dos quais foi suprimido o primeiro período do mês, época em que que geralmente há a entrada de rendimentos. 3. O parcelamento das custas processuais também depende da hipossuficiência da parte. 4. O indeferimento da gratuidade de justiça e o não recolhimento das custas processuais acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, caput e §3o, e 99, §§ 1o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando demonstrada a hipossuficiência e atendidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; b) artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porquanto descabida a fixação de honorários recursais quando não foram previamente fixados pela decisão recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Yanny Rangel dias Peleja de Rezende, OAB/DF 39.880. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, o STJ já assentou, em sintonia com a tese recursal, que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais." (EDcl no AgInt no REsp n. 2.065.428/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Yanny Rangel dias Peleja de Rezende, OAB/DF 39.880. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012